Tribunal: TJSP
Processo: 1001684-85.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima dE leitor digital de balança DO SEGURADO OCASIONADa por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Responsabilidade objetiva da requerida – Nexo causal configurado – Prova hábil amparada no laudo referente ao equipamento danificado, realizados por empresa especializada – Prova

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima dE leitor digital de balança DO SEGURADO OCASIONADa por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Responsabilidade objetiva da requerida – Nexo causal configurado – Prova hábil amparada no laudo referente ao equipamento danificado, realizados por empresa especializada – Prova pericial deferida, mas com posterior desistência a pedido da ré – Documentos juntados com a petição inicial que têm o condão de fazer prova do pagamento, pela autora, da indenização ao segurado - Prestação de serviços defeituosa – Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Ressarcimento devido – Sentença mantida – Recurso improvido.